Tribunal: TJSP
Processo: 9000002-31.2022.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desobediência e desrespeito a servidor. Pretendida absolvição por insuficiência do conjunto probatório e insignificância da falta cometida. Impossibilidade. Provas seguras quanto à autoria e materialidade. Palavras coerentes de Agentes Penitenciários. Falta grave caracterizada. Conduta prevista pelo art. 39, II e V c.c. art. 50, VI, da Lei de Execução Penal.

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desobediência e desrespeito a servidor. Pretendida absolvição por insuficiência do conjunto probatório e insignificância da falta cometida. Impossibilidade. Provas seguras quanto à autoria e materialidade. Palavras coerentes de Agentes Penitenciários. Falta grave caracterizada. Conduta prevista pelo art. 39, II e V c.c. art. 50, VI, da Lei de Execução Penal. Inviável a desclassificação para falta de natureza média. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 127, da LEP. Precedentes fortes na jurisprudência. Falta grave que configura marco inicial para contagem de tempo para fins de progressão de regime prisional (Súm. no 534 do C. STJ). Agravo improvido.